Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIOS IRREGULARES. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. VÍNCULO ASSOCIATIVO. TAXA CONDOMINIAL. LEI 13.465/2017. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1483930/DF, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), sobre o prazo prescricional, entendeu que se aplica o quinquenal para cobrança de taxas condominiais.

2. As contribuições de caráter condominial cobradas por Associação de Moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio, efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017.

3. Configura enriquecimento ilícito se parte dos moradores arca com o pagamento de taxas condominiais e outra não, sendo que a totalidade dos proprietários usufruem das benfeitorias instaladas nas áreas comuns.
4. Recurso desprovido.